Tribunal: CARF
Processo: 13653.000815/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13653.000815/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ EDUARDO BORGES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. DECLARAÇÕES.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados
por profissionais que confirma a autenticidade destes, se nada há nos autos que
desabone os documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 123/127) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 110/118), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000815/2008-11
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000815/2008-11

Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a
Notificação de Lançamento - IRPF de fl(s). 5/8, que lhe exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$12.671,99, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da
DIRPF/2004, a fl(s). 104/107, apresentada à RF pelo(a) contribuinte. De acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 6/7 nesse
procedimento a autoridade fiscal verificou terem ocorrido deduções indevidas de:
1) dois dependentes, no valor de R$2.544,00, por falta de comprovação da
condição de serem universitários; e 2) despesas médicas, no valor de
R$17.108,00, por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos
correspondentes.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a
peça impugnatória de fl(s). 1/3, instruída com os documentos de fl(s). 10/31.
Nessa oportunidade, contestando o feito fiscal alega, em apertada síntese, que:
1) sobre os dependentes glosados, seus filhos - Samuel e Jonas
Guedes Borges da Silva, está anexando a documentação para comprovação da
condição de serem ambos universitários;
2) acerca das despesas médicas entende que a documentação
fornecida é pertinente e perfeitamente legal para a comprovação solicitada; a
exigência de novos documentos extrapola os limites da legislação tributária e da
CF; ainda, assim, faz anexar declarações dos profissionais de saúde Grácia
Costa Lopes e Ricardo José Carneiro confirmando os correspondentes
recebimentos das quantias recibadas, e afirmando que essas foram devidamente
informadas nas respectivas declarações de imposto de renda; transcreve o art. 5°
da CF e os arts. 43 e 46 da Lei n° 9.250/1995 e 8° da IN SRF n°15/2001;
3) ao final solicita receber da RFB um documento assinado e
datado dando as diretrizes sobre a forma de efetuar pagamentos para quaisquer
despesas dedutíveis e poder se enquadrar nessas normas, visto que o uso de
dinheiro em espécie não é suficiente, exigindo comprovações outras que
extrapolam as leis vigentes.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar
quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000815/2008-11

Restabelece-se a dedução a título de dependentes quando a condição
questionada pela autoridade fiscal para sua aceitação for devidamente
comprovada na fase impugnatória com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas
médicas pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os
efetivos pagamentos.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo a dedução de dependentes e mantendo a glosa de dedução de despesas médicas.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo o que segue:
À vista de todo exposto, venho requerer:
a) o recebimento desta e dos documentos que a acompanham;
b) Que sejam re-analisados os esclarecimentos apresentados em fls. 97 bem
como a impugnação objeto da decisão ora recorrida, deferindo-se
subseqüentemente, a integra dos pedidos nela formulados;
c) que sejam consideradas devidamente comprovadas as despesas auditadas,
e assim sendo, impugnadas as multas a mim atribuídas, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, referentes à Declaração de imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2004, ano-base 2003.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 08/02/2011 (e-fl. 122); Recurso Voluntário
protocolado em 09/03/2011 (e-fl. 123), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve a glosa de dedução de despesas
médicas, o contribuinte maneja recurso próprio, pugnando pelo provimento do seu apelo.
Do processado restou a glosa com as despesas médicas, dos profissionais da saúde
Dr. Ricardo e Dra. Gracia, perfazendo um total de R$ 17.108,00.
Correto o Sr. AFRF ao exigir do contribuinte uma prova mais robusta da relação
havida com os prestadores de serviços clínicos, senão vejamos: Art.73 do RIR/99.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o ).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000815/2008-11

Este relator tem entendimento a respeito da matéria no seguinte sentido; a
apresentação singela dos recibos não produz prova cabal para o Fisco; porém se o contribuinte
carreia aos autos declarações dos profissionais, e nos autos não existir algum obstáculo relativo
aos profissionais a operação é válida.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente, as despesas
médicas devem ser restabelecidas.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital